Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600549-12.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
44571720
27/06/2025
08:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44571720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.487
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600550-
94.2024.6.16.0148 – São Pedro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: LOINIR APARECIDA CECHIN
ADVOGADO: MALCON MICHAEL CECHIN - OAB/PR50211
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
UTILIZAÇÃO
ELEITOREIRA
DE SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL.
APAE.
ART.
73,
IV,
DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra a recorrente por conduta vedada consistente
no uso eleitoral de sua posição como Diretora da APAE e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde
para promover a candidatura de seu irmão a vereador e a de outro candidato a prefeito. A conduta envolveu
publicação de vídeo em rede social vinculando os serviços da APAE ao sucesso eleitoral dos candidatos
apoiados.
2. O Juízo da 148ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação, aplicando multa de R$ 5.320,50 à
recorrente com fundamento no art. 73, IV, da Lei das Eleições.
3. No recurso, a recorrente alegou inexistência de coação, utilização de bens públicos ou ameaça às famílias
da APAE, defendendo que a publicação do vídeo não comprometeu a isonomia eleitoral. Requereu o
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da recorrente caracteriza a prática vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições, implicando comprometimento da igualdade de oportunidades
entre candidatos.

Num. 44571720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A norma prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições veda o uso promocional de bens e serviços custeados
ou subvencionados pelo Poder Público em benefício de candidatos, configurando ilícito de natureza
objetiva.
6. Restou comprovado que a recorrente, em vídeo divulgado em rede social, utilizou a influência de seus
cargos públicos para arregimentar eleitores em favor de seu irmão, vinculando o sucesso da APAE à eleição
deste.
7. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, condutas vedadas nos termos do art. 73 não
dependem de comprovação de impacto efetivo sobre o pleito, bastando a prática da conduta vedada, de
forma objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que aplicou multa à recorrente.
9. Tese de julgamento: "A utilização de serviços de caráter social custeados pelo Poder Público para
promoção de candidatos caracteriza a prática de conduta vedada, independentemente de impacto
quantitativo, em razão de sua objetividade e da vinculação indevida dos serviços a interesses eleitorais."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Representação nº 060096988, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, DJE 19/03/2024.
TSE. Recurso Ordinário nº 060452427, Min. Raul Araújo Filho, DJE 19/05/2023.
TRE-RO. Recurso Eleitoral nº 060062715, Des. Clenio Amorim Correa, DJE 13/06/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LOINIR APARECIDA CECHIN em face da sentença
proferida pelo Juízo da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou procedente a representação

Num. 44571720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando à recorrente multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), em função da caracterização de
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições.
Na origem, foi ajuizada representação pelo Ministério Público Eleitoral em face da recorrente em
virtude de três denúncias recebidas pelo sistema PARDAL em face da representada LOINIR
APARECIDA CECHIN, as quais foram registradas nos Autos nº 0600549-12.2024.6.16.0148, nº
0600548-27.2024.6.16.0148 e nº 0600547- 42.2024.6.16.0148, pela prática de conduta vedada,
consistente na veiculação de propaganda irregular e arregimentação de eleitores pela
representada, com o objetivo de beneficiar a candidatura de seu irmão MALCON MICHAEL
CECHIM, candidato a vereador, bem como ao candidato a prefeito HERMILO GAMBIN (“KIKO
DA SAÚDE”), ambos pelo Município de São Pedro do Iguaçu.
Na defesa (id. 44137230), a representada afirmou que o vídeo postado pela representada é
dirigido a Família Apaeana, ou seja aquelas pessoas que se voluntariam em ajudar a instituição,
as pessoas que estão dispostas a ajudar a entidade, e não existe qualquer tipo de ameaça,
coação ou intimidação, e sim um histórico das conquistas que foram conseguidas. Sustentou que
o vídeo foi gravado do seu próprio celular, em sua residência, no horário de almoço, sem
dispêndio de qualquer valor público. Argumentou que apenas foi exposta sua manifestação de
voto e que o vídeo foi excluído quando estava com pouco mais de 30 curtidas, portanto não teve
um alcance tão grande como o informado. Asseverou que as 3 (três) denúncias enviadas ao
Sistema Pardal foram orquestradas, para fazer crer ao Judiciário que várias pessoas se
indignaram com tais fatos, porém em análise ao print anexado em todas elas tem-se a mesma
imagem visto que o horário são os mesmos.
A sentença julgou procedente a Representação pela configuração da conduta vedada prevista no
art. 73, IV, da Lei das Eleições, aplicando multa de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos).
Nas razões recursais (id. 44137451) argumentou-se que não houve qualquer ameaça às famílias
da APAE e usuários dos serviços prestados por aquela instituição, e nem houve qualquer tipo de
ilação de que os serviços seriam suspensos caso o irmão da recorrente não fosse eleito. Ainda,
afirmou que tanto foi assim que a recorrente elogiou todos os vereadores que já compuseram o
Poder Legislativo de São Pedro do Iguaçu, pois todas as demandas e projetos de lei que
versavam sobre a APAE tiveram aprovação por unanimidade, o que excluiria o ilícito. Sustentou
que a legislação não proíbe o servidor de fazer campanha ou manifestar sua preferência político-
eleitoral, desde que esteja fora do seu horário de trabalho e não utilize recursos da instituição.
Reiterou que o vídeo foi gravado do seu próprio celular, em sua residência, no horário de almoço,
sem dispêndio de qualquer valor público e que a publicação teve alcance limitado. Suscitou que
as três denúncias foram orquestradas. Requereu o desprovimento do recurso.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44137457) aduzindo que comprovou-se de
forma explícita que a representada, mesmo sendo Funcionária Pública Estadual em atividade,
exercendo a função de Diretora da APAE e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
passou a utilizar de suas funções para propagar campanha eleitoral em favor do irmão MALCON
CECHIN, candidato a Vereador, inclusive utilizando indevidamente o nome da APAE, transformando a entidade num instrumento de caráter político-eleitoral. Requereu o
desprovimento do recurso.

Num. 44571720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44144335).
No
despacho
de
id.
44282866,
foi determinada a intimação das partes para que se
manifestassem sobre o eventual litisconsórcio passivo necessário, ante a ausência do candidato
na condição de beneficiário da conduta vedada.
Em resposta, o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau manifestou-se no sentido de que a
conduta vedada foi praticada exclusivamente pela representada enquanto servidora pública.
Acerca do tema, defendeu que o TSE já decidiu que não é necessária a formação de
litisconsórcio passivo entre responsáveis e beneficiários pela conduta vedada em representações
com pedido exclusivamente de multa, sendo suficiente a presença, no polo passivo da ação, das
pessoas às quais se atribui a prática do ilícito (id. 44309973).
A recorrente Loinir Aparecida Cechin não se manifestou.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela
desnecessidade da formação do
litisconsórcio passivo necessário com os candidatos beneficiados, reiterando o desprovimento do
recurso (id. 44345040).
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 11/10/2024
(id. 44137448), sendo o recurso interposto em 12/10/2024 (id.44137451).
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.
II.ii. Sobre a questão do litisconsórcio passivo necessário, assiste razão ao Ministério Público, já
que o C. Tribunal Superior Eleitoral alterou a jurisprudência fixada nas eleições de 2020, para
entender que, atualmente, não é necessária a formação de litisconsórcio passivo entre
responsáveis e beneficiários pela conduta vedada em representações com pedido
exclusivamente de multa, sendo suficiente a presença, no polo passivo da ação, das pessoas às
quais se atribui a prática do ilícito. Nesse sentido, confira-se:
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
ALEGAÇÃO
DE
CONDUTA
VEDADA
EM
PROPAGANDA
ELEITORAL VEICULADA NO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO NA TELEVISÃO.

Num. 44571720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
PROMESSA DE AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL. LIMINAR INDEFERIDA E
REFERENDADA.TÉRMINO DO PROCESSO ELEITORAL. PERDA PARCIAL DO
OBJETO.JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PEDIDO
DE COMINAÇÃO DE MULTA.LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O TITULAR E
O VICE DA CHAPA MAJORITÁRIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA, NO POLO
PASSIVO,
DAS
PESSOAS
APONTADAS
COMO
RESPONSÁVEIS
PELO
ILÍCITO.NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA CONDUTA VEDADA
PREVISTA NO INC. IV DO ART. 73 DA LEI N. 9.504/1997 E NO INC. IV DO ART.
83 DA RESOLUÇÃO N. 23.610/2019 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA.1. A realização das eleições de 2022 conduziu à perda
superveniente do objeto da representação quanto ao pedido de proibição de
veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito na televisão.2. Não é
necessária a formação de
litisconsórcio passivo entre responsáveis
e beneficiários pela conduta vedada em representações com pedido
exclusivamente de multa, sendo suficiente a presença, no polo passivo da
ação, das pessoas às quais se atribui a prática do ilícito.3. A incidência das
proibições previstas no inc. IV do art. 73 da Lei n. 9.504/1997 pressupõe a
cumulação de três elementos: deve contemplar bens e serviços de cunho
assistencial, deve ser sem contrapartidas e deve ser acompanhada de caráter
promocional em benefício de candidatos ou legendas. Precedentes.4. O uso
promocional de programas sociais em favor de candidato deve ser contemporâneo
à efetiva entrega das benesses. Precedentes deste Tribunal Superior (AgR-REspEl
n.
209-14/RN,
Relator
o
Ministro
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
18.5.2021).5.
Representação julgada improcedente. Prejudicado o pedido de proibição de
veiculação da propaganda no horário eleitoral gratuito na televisão.Representação
nº060096988, Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 19/03/2024.
Na espécie, considerando que na petição inicial (id. 44137199) foi requerida tão somente a
penalidade de multa ao agente público, pois, conforme admitido pelo autor, o caso em análise
não produziu qualquer elemento probatório idôneo para ensejar a responsabilização do
candidato, motivo pelo qual não houve sua inclusão no polo passivo da lide, evitando-se a
injustificada generalização da conduta atribuída a terceiros, de forma que não é o caso de se
reconhecer a obrigatoriedade de inclusão do candidato no polo passivo.
II.iii. Mérito
O objeto deste recurso centra-se na caracterização de conduta vedada do art. 73, IV, da Lei das
Eleições, consistente no fato da recorrente, funcionária Pública Estadual em atividade, exercendo
a função de Diretora da APAE e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, passou a
utilizar de suas funções para propagar campanha eleitoral em favor do irmão MALCON CECHIN,
candidato a Vereador e eleito nas eleições de 2024.
A controvérsia está focada no art. 73, IV da Lei das Eleições, que tem a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

Num. 44571720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
[...]
Comentando sobre a caracterização dessa conduta vedada Rodrigo Lopez Zílio(Direito Eleitoral,
6a ed, p. 711) assim afirma:
Trata-se de regra que visa combater a questão de difícil resolução prática, embora
das mais recorrentes em época de eleição. Por força da injusta repartição de renda,
a distribuição de bens de caráter social pelo Poder Público é fonte de personalismo
desenfreado. Com a proximidade do pleito e a intenção de obter bônus eleitoral,
ocorre uma progressiva proliferação de atos de assistencialismo vinculados a
candidato, partido ou coligação. É de fácil constatação que determinados governantes de demonstram mais interesse na prática de atividades assistencialistas
-
de resultados práticos duvidosos, mas com a intensa
repercussão na vida das pessoas necessitadas - em detrimento da execução de um
plano de governo comprometido com metas de longo prazo e que objetivem o bem
comum. Esse dispositivo veda a prática do assistencialismo (em sentido lato) -
caracterizado pela distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder público - vinculado à obtenção de
vantagem eleitoral de qualquer espécie. O comando normativo traz dois verbos
nucleares configuradores do uso promocional da distribuição de bens e serviços em
favor de candidato, partido ou coligação: a conduta vedada se caracteriza através
do "fazer" (praticar, realizar, executar) como também do "permitir" (admitir, tolerar,
consentir).
Em sede jurisprudencial, o TSE estabeleceu três requisitos para caracterização da conduta
vedada prevista no art. 73, IV da Lei das Eleições, consoante se infere do seguinte precedente:
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
ALEGAÇÃO
DE
CONDUTA
VEDADA
EM
PROPAGANDA
ELEITORAL VEICULADA NO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO NA TELEVISÃO.
PROMESSA DE AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL. LIMINAR INDEFERIDA E
REFERENDADA.TÉRMINO DO PROCESSO ELEITORAL. PERDA PARCIAL DO
OBJETO.JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PEDIDO
DE COMINAÇÃO DE MULTA.LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O TITULAR E
O VICE DA CHAPA MAJORITÁRIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA, NO POLO

Num. 44571720 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
PASSIVO,
DAS
PESSOAS
APONTADAS
COMO
RESPONSÁVEIS
PELO
ILÍCITO.NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA CONDUTA VEDADA
PREVISTA NO INC. IV DO ART. 73 DA LEI N. 9.504/1997 E NO INC. IV DO ART.
83 DA RESOLUÇÃO N. 23.610/2019 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA.1. A realização das eleições de 2022 conduziu à perda
superveniente do objeto da representação quanto ao pedido de proibição de
veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito na televisão.2. Não é
necessária a formação de litisconsórcio passivo entre responsáveis e beneficiários
pela conduta vedada em representações com pedido exclusivamente de multa,
sendo suficiente a presença, no polo passivo da ação, das pessoas às quais se
atribui a prática do ilícito.3. A incidência das proibições previstas no inc. IV do
art. 73 da Lei n. 9.504/1997 pressupõe a cumulação de três elementos: deve
contemplar bens e serviços de cunho assistencial, deve ser sem
contrapartidas e deve ser acompanhada de caráter promocional em benefício
de candidatos ou legendas. Precedentes.4. O uso promocional de programas
sociais em favor de candidato deve ser contemporâneo à efetiva entrega das
benesses. Precedentes deste Tribunal Superior (AgR-REspEl n. 209-14/RN, Relator
o
Ministro
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
18.5.2021).5.
Representação
julgada
improcedente. Prejudicado o pedido de proibição de veiculação da propaganda no
horário eleitoral gratuito na televisão.Representação nº060096988, Acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/03/2024.
II.iii. No caso em comento, a conduta refere-se a um vídeo divulgado no perfil Facebook da
recorrente, que conta com 1,6 seguidores, publicado em 01/10/2024, cinco dias antes das
eleições, cuja transcrição é a seguinte:
Meu nome é Loinir Aparecida Cechin e hoje eu quero me dirigir à família Apaeana
de São Pedro do Iguaçu. A você que é Apaeano de coração, você que se tornou
um Apaeano por opção e que teve então que buscar na nossa instituição os
atendimentos para aqueles que necessitaram dela. Nós tivemos então a nossa
criação através de uma assembleia e tivemos o início do movimento Apaeano em
São Pedro do Iguaçu. No início foi difícil, nós tínhamos uma sala alugada, uma
professora, a professora Nilce, que ministrava aulas e ali iniciou então o nosso
movimento Apaeano. No legislativo, nós sempre tivemos os vereadores que eram
Apaeanos de coração. Nós tivemos o Cléber Gomes dos Santos, o Silmar José
Cechin, também o Aldir Zampiva, todos são Apaeanos de coração e foram
fundadores da nossa instituição. E hoje nós temos então a voz no poder
legislativo do Malcon. O Malcon também se tornou um Apaeano de coração.
Então no início, um início difícil, mas que foi árduo, muito trabalho, o prefeito então
da época, o Chiquinho junto com o Silmar, se dirigiram até o judiciário na cidade de
Toledo e conversaram com o doutor Benjamin para que ele pudesse então nos
ajudar, desse uma luz, e ele ouviu e abraçou a causa Apaeana de São Pedro do
Iguaçu e disse, nós vamos sim edificar um Apae em São Pedro do Iguaçu. E de lá
então iniciou a construção através das penas alternativas. Isso me emociona muito,
de ver hoje como está a nossa instituição e como ela foi iniciada. Mas nós tivemos

Num. 44571720 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
grandes êxitos, nós tivemos grandes conquistas, mas porque sempre no legislativo,
como eu já citei, nós tínhamos a voz. Nós sabemos que todo poder emana do povo
e ele retorna para o povo através dos nossos representantes. Nós não temos fala
na tribuna da Câmara Municipal, no legislativo, mas nós damos a fala a quem lá vai
para nos representar, que são os vereadores. E nós do movimento Apaeano, nós
sempre tivemos um representante que levasse, ecoasse através do microfone do
legislativo as nossas angústias, as nossas necessidades e lá então nas comissões
argumentasse, conversasse com os demais vereadores, os demais pares, para que
eles então entendesse o porquê daquele convênio, o porquê daquela lei, o porquê
que nós precisávamos daquelas parcerias, daquelas mudanças. E então é posto
nas comissões e depois vem para o plenário e o plenário então vai deliberar e vai
pôr em votação. E nós temos orgulho em dizer, e eu quero agradecer a todos os
vereadores que passaram pelo legislativo municipal, dizer que nós nunca tivemos
uma lei, um convênio, nenhuma pauta que passou pela Câmara foi então recusada
ou teve um voto que não era favorável, todas foram sempre aprovadas por
unanimidade, isso é muito importante. Então é de suma importância que nós
tenhamos um legislativo sim, aquela pessoa que possa abrir caminhos
através do legislativo, abrindo caminho com leis, nós conseguimos lei, a lei
municipal de utilidade pública na esfera federal, a gente também tem a
Assembleia Legislativa que também nos deu a utilidade pública estadual,
abrindo caminho para que a gente pudesse formalizar convênios, parcerias na
esfera estadual. E também a nível federal, o SEBAS, e do nível federal nós
podemos estar recebendo as parcerias, convênios e também as emendas
parlamentares, que é muito importante para nós. Hoje nós temos orgulho de ter a
escola estruturada da maneira como ela está estruturada, com todo o corpo
docente, clínico e também as pessoas que trabalham lá de coração. E além disso, a
estrutura, uma estrutura boa, nós temos agora, conseguimos a nossa estação de
geração de energia solar, com isso conseguimos, através de convênios, comprar
ar-condicionado e climatizar a nossa instituição, para que possamos dar um melhor
atendimento, um atendimento de qualidade para os nossos alunos usuários. Então,
é muito importante que domingo a gente vá para a urna e que a gente na urna
deposite o voto e que esse voto possa ecoar a nossa voz lá no legislativo. E
eu tenho um candidato, eu quero que vocês também verifiquem, vá nas redes
sociais, investigue, veja. O Maico hoje já é a nossa voz na Câmara Municipal e
eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais, se eleito for para o próximo
mandato. Então, eu peço o voto para o Malcon, ele será a nossa voz no
legislativo. Eu peço o voto, domingo, na urna 22222. E eu estou com o Kiko e
com o Jair. Eu estou pedindo o voto para o 55. Então, vamos lá, firme e forte, que
nós ainda temos muito para avançar. Vamos domingo para a urna e vamos
aguardar até as 18 horas. E se Deus quiser, a vitória será nossa. Muito obrigada.
Dessa forma, diante da publicação trazida, não há dúvida da configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44571720 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
Com efeito, restou demonstrada pela transcrição acima que a recorrente utilizou a influência de
seus cargos públicos, tanto como Professora Estadual, quanto como Diretora da APAE e Vice-
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, para arregimentar eleitores em favor de seu irmão e
dos candidatos a prefeito e vice, já que menciona expressamente a APAE de São Pedro do
Iguaçu, insinuando que a continuidade da entidade estaria condicionada ao apoio político de seu
irmão candidato, quando diz: "Então, é muito importante que domingo a gente vá para a urna
e que a gente na urna deposite o voto e que esse voto possa ecoar a nossa voz lá no
legislativo", pedindo votos diretamente para Malcon Cechin e para a chapa majoritária.
Em que pese não tenha havido ameaças às famílias da APAE e aos usuários dos serviços
prestados por aquela instituição, ficou claro que a recorrente atrelou a boa qualidade do serviço e
sua consequente continuidade ao apoio eleitoral ao seu irmão, Malcon Cechin, utilizando-se da
instituição para promoção pessoal de seu irmão.
Da mesma forma, embora a recorrente tenha elogiado todos os vereadores que compuseram o
Legislativo de São Pedro do Iguaçu e que votaram a favor dos projetos em prol da APAE, logo em
seguida menciona expressamente seu irmão, que seria um candidato para continuidade da
defesa dos interesses da APAE ao afirmar que "E hoje nós temos então a voz no poder
legislativo do Malcon. O Malcon também se tornou um Apaeano de coração", o que reforça
a promoção eleitoral em favor de seu irmão utilizando-se dos serviços assistenciais da APAE
como pano de fundo.
Além disso, não se nega a possibilidade do servidor público fazer campanha, fora do horário de
expediente e sem utilização de bens públicos, porém o que não é admitido pelo art. 73, IV, da Lei
das Eleições é a utilização dos serviços de caráter assistencial para promover determinado
candidato, o que efetivamente se constata no caso dos autos, quando a recorrente divulga que
seu irmão seria o melhor candidato para dar continuidade ao trabalho em favor da APAE.
Nesse contexto, ainda que o vídeo tenha sido veiculado no horário de almoço na residência da
recorrente e gravado com o seu próprio celular, não se utilizando de qualquer equipamento
público, a irregularidade não se subsume ao art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97, mas em razão da
apropriação do serviço público assistencial da APAE em benefício eleitoral de seu irmão e da
chapa majoritária.
Ainda sob esse prisma, ressalta-se que o cidadão- e inclusive o servidor público - é livre para
manifestar suas preferências eleitorais e buscar o convencimento das pessoas, mas desde que
não se utilize dos serviços públicos, vinculando tal continuidade ao seu irmão candidato.
Vale ressaltar que o fato do vídeo ter sido excluído quando estava com um pouco mais de 30
curtidas não tem o condão de afastar a configuração da conduta vedada, eis que as hipóteses do
art. 73, da Lei das Eleições aplicam-se objetivamente, como já assentado pela jurisprudência do
C. TSE e de outros Regionais:
ELEIÇÕES
2018.
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
AÇÕES
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA.
AÇÕES
SOCIAIS
REALIZADAS
PELO
GOVERNO
DO
ESTADO.
USO
PROMOCIONAL. ENALTECIMENTO INDEVIDO DE CANDIDATO. PROMOÇÃO
MACIÇA DE CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V, DO CPC.

Num. 44571720 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O
CANDIDATO
E
OS
AGENTES
PÚBLICOS. DESNECESSIDADE. CONDUTA
VEDADA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997.
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22, CAPUT, DA LEI
COMPLR
N.º
64/90.
CARACTERIZAÇÃO.
GRAVIDADE.
VIOLAÇÃO
À
NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO PRÉLIO ELEITORAL. DESEQUILÍBRIO NA
DISPUTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. O Tribunal a quo julgou procedentes
os pedidos veiculados nas ações de investigação judicial eleitoral consubstanciadas
na prática de conduta vedada, disciplinada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997 -
proibição do uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação,
de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público -, e abuso de poder político, ante a utilização
indevida de ações sociais ofertadas pelo Governo estadual em benefício exclusivo
de candidatura, em violação à normalidade e legitimidade do pleito.(...)
.5. As condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se
aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de
natureza objetiva. Precedentes.6. No caso, são incontroversas a realização de
inúmeros programas sociais de natureza assistencialista e a produção, pelo
recorrente, de materiais publicitários vinculando seu nome à promoção de cada
uma das ações sociais descritas nos autos, as quais foram publicadas em suas
redes sociais.
(TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº060452427, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/05/2023).
Recurso Eleitoral. Representação. AIJE. Eleições 2020. Improcedência na origem.
Condutas vedadas. Ex-Prefeito. Prefeita e Vice-prefeito eleitos. Representante
antigo aliado. Ausência de interesse processual. Inocorrência. Art. 73, incisos V e
VIII, da Lei n. 9.504/1997. Lei Municipal. Concessão de vantagem a servidores.
Período vedado. Pandemia COVID-19. Situação de calamidade pública. Agentes de
saúde. Permissivo legal. Ilícito inexistente. Art. 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997.
Uso promocional. Serviços custeados pelo Poder Público. Vinculação à campanha
eleitoral. Postagem em rede social. Prefeita eleita. Configuração. Provimento parcial
do recurso. Procedência parcial da representação. Sanção pecuniária. Chapa
majoritária.I - Não há falar em ausência de interesse processual, em razão de
aliança política havida entre um dos autores da ação e um dos representados no
início do pleito, quando a exordial veicula suposta prática de condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha - arts. 73 e 74 da Lei das Eleições -, diante de
eventual desvio de finalidade de atos do Poder Público Municipal, atribuídas ao
então titular da pasta e aos candidatos da chapa vitoriosa no pleito, por ele
apoiados.II - No contexto adverso de pandemia da Covid-19, que atravessou todo o
período eleitoral, a aprovação de Lei Municipal que aumenta o valor dos plantões
extras pagos a um grupo restrito de servidores da saúde, em caráter transitório, não

Num. 44571720 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
se enquadra na prática de conduta vedada a agentes públicos, haja vista a exceção
contida na parte final do § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, aliada às disposições
da Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de
Enfrentamento à COVID-19 em todo território nacional.III - A teor do art. 73, inciso
IV, da Lei das Eleições, é defeso ao agente público fazer uso promocional e
eleitoreiro de serviços de caráter social custeados pelo Poder Público; ilícito
caracterizado com a demonstração da efetiva vinculação da candidatura
beneficiada com os serviços ofertados gratuitamente à população e cuja
responsabilidade possui natureza objetiva, bastando o seu exercício para a
incidência.IV - No caso, o intento de promover a chapa majoritária às expensas
dos serviços médicos prestados pela Administração Municipal fica patente no
destaque dado à identificação da candidatura dos recorridos na postagem
impugnada, realizada na rede social da candidata ao cargo de Prefeito, em página
aberta ao público, com o expressivo número de 29 mil seguidores, quando o
Município registra um quantitativo de 66 mil eleitores.V - Configurada ofensa à
isonomia dos candidatos na disputa eleitoral, sujeitam-se os infratores,
responsáveis e beneficiários, à sanção pecuniária prevista no art. 73, § 4º, da Lei n.
9.504/1997, dosada de acordo com a capacidade econômica do infrator, a
gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Precedentes TSE.VI - Em
atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afasta-se a sanção
de cassação do registro facultada pelo § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, uma vez
que as circunstâncias e particularidades do caso apontam que o ilícito perpetrado
não possui intensidade lesiva suficiente para comprometer a legitimidade das
eleições, revelando-se adequada à espécie, tão-somente, a sanção pecuniária,
aplicada à luz de critérios de proporcionalidade, ligados a gravidade da conduta, a
repercussão social do ato, bem como a capacidade financeira dos autores.VII -
Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente. Representação julgada
parcialmente
procedente.
Representados,
integrantes
da
chapa
majoritária,
condenados ao pagamento de multa em patamar acima do mínimo legal.
(TRE-RO - RECURSO ELEITORAL nº060062715, Acórdão, Des. Clenio Amorim
Correa, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2022).
Recurso Eleitoral. Representação. AIJE. Eleições 2020. Improcedência na origem. Condutas
vedadas. Ex-Prefeito. Prefeita e Vice-prefeito eleitos. Representante antigo aliado. Ausência de
interesse processual. Inocorrência. Art. 73, incisos V e VIII, da Lei n. 9.504/1997. Lei Municipal.
Concessão de vantagem a servidores. Período vedado. Pandemia COVID-19. Situação de
calamidade pública. Agentes de saúde. Permissivo legal. Ilícito inexistente. Art. 73, inciso IV, da
Lei n. 9.504/1997. Uso promocional. Serviços custeados pelo Poder Público. Vinculação à
campanha eleitoral. Postagem em rede social. Prefeita eleita. Configuração. Provimento parcial
do recurso. Procedência parcial da representação. Sanção pecuniária. Chapa majoritária.I - Não
há falar em ausência de interesse processual, em razão de aliança política havida entre um dos
autores da ação e um dos representados no início do pleito, quando a exordial veicula suposta
prática de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha - arts. 73 e 74 da Lei das
Eleições -, diante de eventual desvio de finalidade de atos do Poder Público Municipal,
atribuídas ao então titular da pasta e aos candidatos da chapa vitoriosa no pleito, por ele

Num. 44571720 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
apoiados.II - No contexto adverso de pandemia da Covid-19, que atravessou todo o período
eleitoral, a aprovação de Lei Municipal que aumenta o valor dos plantões extras pagos a um
grupo restrito de servidores da saúde, em caráter transitório, não se enquadra na prática de
conduta vedada a agentes públicos, haja vista a exceção contida na parte final do § 10 do art. 73
da Lei n. 9.504/1997, aliada às disposições da Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu
o Programa Federativo de Enfrentamento à COVID-19 em todo território nacional.III - A teor do
art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições, é defeso ao agente público fazer uso promocional e
eleitoreiro de serviços de caráter social custeados pelo Poder Público; ilícito
caracterizado com a demonstração da efetiva vinculação da candidatura beneficiada com
os serviços ofertados gratuitamente à população e cuja responsabilidade possui natureza
objetiva, bastando o seu exercício para a incidência.IV - No caso, o intento de promover a
chapa majoritária às expensas dos serviços médicos prestados pela Administração Municipal
fica patente no destaque dado à identificação da candidatura dos recorridos na postagem
impugnada, realizada na rede social da candidata ao cargo de Prefeito, em página aberta ao
público, com o expressivo número de 29 mil seguidores, quando o Município registra um
quantitativo de 66 mil eleitores.V - Configurada ofensa à isonomia dos candidatos na disputa
eleitoral, sujeitam-se os infratores, responsáveis e beneficiários, à sanção pecuniária prevista no
art. 73, § 4º, da Lei n. 9.504/1997, dosada de acordo com a capacidade econômica do infrator, a
gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Precedentes TSE.VI - Em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afasta-se a sanção de cassação do registro
facultada pelo § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, uma vez que as circunstâncias e
particularidades do caso apontam que o ilícito perpetrado não possui intensidade lesiva
suficiente para comprometer a legitimidade das eleições, revelando-se adequada à espécie, tão-
somente, a sanção pecuniária, aplicada à luz de critérios de proporcionalidade, ligados a
gravidade da conduta, a repercussão social do ato, bem como a capacidade financeira dos
autores.VII - Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente. Representação julgada
parcialmente procedente. Representados, integrantes da chapa majoritária, condenados ao
pagamento de multa em patamar acima do mínimo legal.
(TRE-RJ RECURSO ELEITORAL nº060062715, Acórdão, Des. Clenio Amorim
Correa, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2022).
Dessa forma, restou comprovado nos autos que houve a prática da conduta descrita no art. 73,
inciso IV, da Lei n. 9.504/1997 em uma única publicação veiculada pela recorrente em seu
Facebook, que conta com 1,6 seguidores, porquanto exercendo o cargo público da Professora
ativa do Estado do Paraná, Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde e Diretora da Apae,
promoveu propaganda irregular em favor de seu irmão, tendo utilizado de seus cargos para
arregimentar eleitores em favor da candidatura do irmão Malcon Cechin.
A alegação da recorrente de que as três denúncias ofertadas na verdade são oriundas da mesma
pessoa não altera a moldura fática delineada nos autos, já que a publicação do vídeo não é
negada pela recorrente.
Por fim, considerando que a r. sentença fixou a multa no mínimo legal de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta , é o caso de se manter integralmente a decisão do Juízo a

Num. 44571720 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
quo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto por LOINIR APARECIDA CECHIN,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR,
que julgou procedente a representação especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
aplicando à recorrente multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos), em função da caracterização de conduta vedada prevista no art. 73, IV, da
Lei das Eleições.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600550-94.2024.6.16.0148 - São Pedro do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: LOINIR APARECIDA CECHIN - Advogado do(a)
RECORRENTE: MALCON MICHAEL CECHIN - PR50211 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44571720 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708262760900000043512136
Número do documento: 25062708262760900000043512136
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 17:17:31
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025